Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. VALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, c/c art. 1o, VI, da Lei no 8.072/90, reconhecida a continuidade delitiva em grau máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por deficiência de defesa técnica; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de delimitação temporal mínima dos fatos; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iv) verificar a adequação da fração máxima de aumento da pena em razão da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A deficiência de defesa técnica não gera nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo ao réu, sendo insuficiente a mera discordância do novo patrono quanto à estratégia defensiva anteriormente adotada.
A denúncia descreve de forma clara a conduta imputada, a autoria e a materialidade, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se firme e coerente, constituindo lastro suficiente para a manutenção do decreto condenatório.
Nos crimes de natureza sexual praticados contra vulnerável, a palavra da vítima assume especial relevo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.
Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante a forma, intensidade ou existência de contato físico direto.
A prova testemunhal indireta, quando colhida sob o contraditório e em consonância com os demais elementos de convicção, é apta a fundamentar a condenação.
A fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, sendo legítima a aplicação do aumento máximo quando demonstrada a reiteração de condutas por longo período, ainda que não seja possível precisar a quantidade exata dos delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A nulidade por deficiência de defesa técnica exige demonstração concreta de prejuízo ao acusado.
A denúncia que descreve suficientemente os fatos, a autoria e a materialidade não é inepta, ainda que não delimite com precisão absoluta o período das condutas.
A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra vulnerável, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção.
A prova testemunhal indireta é válida para sustentar a condenação quando harmônica com o conjunto probatório.
A aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva é cabível quando evidenciada a prática reiterada de atos criminosos por extenso lapso temporal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, art. 41; CP, arts. 217-A e 71; Lei no 8.072/90, art. 1o, VI; Súmula 523 do STF; Súmula 659 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, Súmula 659; entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre validade da palavra da vítima e prova testemunhal indireta em crimes sexuais.